Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-89.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002436-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA DA SILVA QUEIROEZ - CPF: 020.502.211-18 (RECORRENTE), ELAYNE DINIZ MARQUES VASCONCELOS - CPF: 629.479.901-53 (ADVOGADO), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002436-89.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
LUCIA DA SILVA QUEIROZ MORAES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, e etc...
Trata
-se de RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
proposta

por
LUCIA DA SILVA QUEIROEZ
em

desfavor
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Sustenta
que é
consumidora
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica
da
parte

reclamada

através
da
Unidade

Consumidora
nº 6/2103587-8,
suportando
a
ocorrência
de
várias

quedas
e
oscilações

na

energia

elétrica

na

sua

residência
, inclusive
ficando
03 de
dezembro
de 2023
por

mais
de 14 horas
sem

energia

elétrica

em

seu

imóvel
.
Ainda
,
aduz

ter

sido

surpreendida
com
fatura
com
vencimento

em
22.12.2023 no
excessivo
valor
de R$ 1.236,89,
representando

tal

muito

acima do consumo real. Afirma que tentou resolver administrativamente
,
todavia
,
sem

êxito
. Diante
disso
, a
título
de tutela de
urgência
,
requereu
a
suspensão
da
exigibilidade
da
fatura

indicada
e
a

abstenção
de
suspensão
dos
serviços
, com o
refaturamento
da
conta
de
energia

mencionada
,
acrescida
de
indenização

por

danos

morais
.
Não

houve
a
concessão
da tutela
antecipada
de
urgência
– ID. 140428804.
Realizada
a
audiência
para
tentativa
de
conciliação
,
esta

restou

frustrada
– ID. 140428804.Em
sua

contestação
, a
requerida

sustentou
que
o

relatório
de
interrupções
do
fornecimento
de
energia

referente
à
unidade

consumidora

em

questão

não
indica
qualquer

interrupção
no
dia

noticiando

e,
na

realidade
,
consta

apenas

uma

ocorrência
no
dia
01/12/2023 que
durou

poucos

minutos
,
inexistindo

qualquer

comprovação
de
ausência
de
energia

pelo

período

alegado
. Ao final,
pugnou
pela
improcedência
total dos
pleitos

iniciais
– ID. 149252625. A
promovente

apresentou

impugnação
,
rechaçando

os

argumentos

apresentados

em

contestação
, e
reiterou

os

pedidos
da
inicial
- ID. 149510100.Com a
juntada
de
novos

documentos
,
foi

oportunizada
à
parte

promovida

apresentar

manifestação
– ID. 155438183.É o
relatório
.
Decido
.
Julgamento

antecipado

Destaco
que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.MÉRITOA
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2º e 3º, ambos da Lei
nº
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão do ônus da prova .O cerne da lide visa discutir

ausência
de
energia

pelo

período
de 14 horas, e a
legalidade
da
cobrança
da
fatura

correspondente

ao

mês
12/2023,
bem

como
se
subsiste
o
dever
de
indenizar
. Pois
bem
. Quanto
às

quedas
de
energia
, ante à
previsibilidade
do
acontecimento

retratado

nos
autos,
evidencia
-
se a

ausência
de
prévia

notificação
,
atrelado à existência de meios de evitar o resultado

danoso
–
reparo
breve e
eficiente
–
descaracteriza
o
fato

como

caso

fortuito

ou
de
força

maior
,
recaindo
a
responsabilidade

pelos

prejuízos

ocasionados
pela
requerida
.Na
hipótese
,
resta

demonstrada
a
ação

direta
da
concessionária
de
serviço

público

essencial
, no
caso
, a
Energisa
, o
dano
e o
nexo
causal.Logo, no
dia
03/12/2023
houve a suspensão do fornecimento de energia à reclamante
das 07:30
às
21:40,
sendo
a
demora
no
restabelecimento
se
deu

após
14 horas
sem

energia

elétrica

em

seu

imóvel
, e
foi

apresentado
o
número

protocolo
(
protocolo
– 9477050480, 154985988, 157015651), o que
comprova
o
dano
.
Ainda
,
verifica
-se que a
prestadora
de
serviço

não se desincumbiu do ônus da prova que lhe

cabia

já
que
apresentou

apenas

telas

sistêmicas

informando
breve
período
de
suspensão
de
energia

na

unidade

consumidora
da
autora
,
devendo
responder
objetivamente

pelos

danos

causados
à
parte

autora

em

razão
da
patente

falha

na

prestação
de
serviço
.A
propósito
:EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR 04 (QUATRO) DIAS – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL – QUEDA DE ÁRVORE SOBRE A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO SÃO CONTEMPLADOS COMO EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – ART. 14, § 3º, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS Nº 2.1 (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA) E Nº 4.1 (OUTROS - RESPONSABILIDADE CIVIL) DA TR/PR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ART. 37, § 6º, DA CF – ART. 14 E ART. 22 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1, A, DA TRP/PR – SENTENÇA REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJPR - 4ª
Turma

Recursal
- 0022108-21.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 17.05.2021) (TJ-PR - RI: 00221082120188160018 Maringá 0022108-21.2018.8.16.0018 (
Acórdão
), Relator: Marco Vinicius
Schiebel
, Data de
Julgamento
: 17/05/2021, 4ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/05/2021).ENERGIA ELÉTRICA – ACORDO REALIZADO – ERRO NA EMISSÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – RELIGAÇÃO APÓS CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A
conduta
da
fornecedora
de
energia

elétrica

em

interromper
a
prestação
dos
serviços
,
apesar
de
quitadas
as
faturas
de
energia

elétrica
, é
indevida
,
por

ter

agido

sem
a
devida
cautela,
devendo
,
portanto
, responder
pelos

danos

causados
. Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
. (N.U 1004472-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023) -
destaque

nosso
. Assim,
caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
tenho
que a
concessionária
de
serviço

público
que
causou

prejuízos

ao

consumidor

deve

indenizá
-lo
adequadamente

pelos

danos

ocasionados
pela
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica
.REFATURAMENTOA priori,
mediante

análise
do conjunto
fático

probatório
,
denota
-se que a
requerida
,
mesmo

dotada
de
capacidade

técnica
,
não

acostou

qualquer

documento
que
apresente
o
resultado
dos testes e a
regularidade
do
medidor
, para
afastar
a
possibilidade
de
erro

na

medição
do
consumo
e,
ainda
,
comprovar
a
regularidade
da
cobrança
,
sendo
que para
tal
seria
indispensável
à
apresentação
de
laudo

técnico
,
mediante

ao

aumento

desproporcional
.
Ademais
, a
reclamada
é
direito
de a
concessionária
de
energia

elétrica

realizar

a

inspeção

em

equipamento

medidor
de
consumo
,
independente
da
anuência
da
reclamante
,
conforme

artigo
248 e
seguintes
da RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021.
Ainda
, no
caso
de
recusa
a
distribuidora

deve

armazenar

evidências
que
comprovem
a
recusa
, inclusive, se for o
caso
, com
prova

testemunhal
,
conforme

artigo
591, § 2o. da
Resolução
N° 1000/2021 da ANEEL. E,
consoante

já

mencionado
,
a

análise

técnica

não

foi

produzida
. Pois
bem
,
diante
da
não

demonstração
de
situação

excepcional que justifique o aumento do consumo de energia

elétrica
,
ressai
claro que a
parte

requerida

não

cumpriu
com o
ônus
que
lhe

incumbia
, à luz do
disposto
no art. 373, II, CPC.
Portanto
a
corroborar
,
merece

registro
que de
acordo
com a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
compete à
concessionária
,
quando

acionada

administrativamente
,
proceder
com a
vistoria
no
medidor
de
consumo
da UC,
vejamos
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA – PRELIMINAR REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Não

há
que se
falar

em

incompetência
dos
juizados

especiais
no
presente

caso
,
uma

vez
que
o

conteúdo

probatório

trazido

nos
autos
foi

suficiente
para o
julgamento
da
lide
,
além
de que
em

sede
de
Juizados

Especiais
,
são

admitidos

todos

os

meios
de
provas
,
desde
que
legítimos
,
como
se
denota
da
leitura
do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2- Quando
há

elevação

repentina
no
consumo
de
energia

elétrica
e o
consumidor

contesta
o
faturamento
, a
concessionária
de
energia

tem
o
dever
de
realizar

a

aferição
dos
medidores
(
artigo
137 da
Resolução

Normativa

nº
414/2010 da ANEEL). 3-Quando a
consumidora

contesta
a
fatura

na

seara

administrativa
no
caso
no PROCON e a
concessionária
de
energia

não

realiza
o
refaturamento
,
caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral. 4-
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 5- Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
parte

recorrida

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 6-
Havendo

prova
do
aumento
do
consumo

em

relação
à
média
dos
últimos

ciclos
e
inexistindo

prova da regularidade da medição do fornecimento de energia
, a
revisão
das
faturas

deve
ser
mantida
. 8-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
consoante

previsão
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. (N.U 1021214-83.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2020,
Publicado
no DJE 23/06/2020) (
grifei
).AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFATURAMENTO – RETIRADA DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE LAUDO OU TOI - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (N.U 1000737-92.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
09/10/2023,
Publicado
no DJE 17/10/2023)Logo,
deve
a
parte

reclamada ser compelida a retificar a fatura do mês de dezembro
de 2023.DANO MORAL Quanto
ao

dano
moral,
estes
se
têm

por

presunção
, in
re

ipsa
,
isto
é,
dispensa

comprovação

acerca
da real
experimentação
do
prejuízo

não
patrimonial
por

parte
de
quem
o
alega
,
bastando
, para tanto, que se
demonstre

a

ocorrência
do
fato

ilegal
.A
todo

efeito
, o
serviço

prestado
pela
requerida

tem

caráter

essencial
,
imprescindível

hodiernamente
à
dignidade
do
cidadão
,
estando
as
prestadoras
do
serviço

público

obrigadas

a

oferecê
-lo de
maneira

adequada
,
contínua
,
eficiente
e
segura
, o que
não

ocorreu
no
caso
.Em
verdade
,
não
é
necessário

grande

esforço
para se
chegar
a
conclusão
de que
o

fato
de
não

mais

possuir
um
serviço

essencial
, com o corte de
energia

elétrica
,
causou

diversos

abalos

ao

consumidor
, visto que
a

energia
é
indispensável

na

vida

cotidiana
do
cidadão
.Neste
sentido

já
se
posicionou
o STJ:“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A
suspensão

ilegal
do
fornecimento
do
serviço

dispensa
a
comprovação
de
efetivo

prejuízo
,
uma

vez
que
o

dano
moral nesses
casos
opera-se in
re

ipsa
,
em

decorrência
da
ilicitude
do
ato

praticado
. 3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora
Gaúcha
de Energia S⁄A
desprovido
.” (
AgRg
no
AREsp
239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.
Órgão

Julgador
: PRIMEIRA TURMA. Data do
Julgamento
: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014 –
sem

grifos
no original).
Destarte
,
entendo
que, no
caso

em

análise
,
levando
-se
em

conta
a
natureza
da
ofensa
, a
situação

econômica
da
ofensora
e da
ofendida
,
bem

como
as
circunstâncias

em
que
os

fatos
se
desenvolveram
e o tempo de
restabelecimento
do
fornecimento
da
energia
,
plausível
a
fixação
da
indenização

em
R$ 3.000,00 (
três
mil reais).DISPOSITIVOAnte o
exposto
, e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
,
proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

vertidos

na

inicial
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para; a) DECLARAR a
nulidade
da
fatura
de
dezembro
/2023.b)
Determinar
que a
parte

promovida

providencie
a
retificação
da
fatura
com
vencimento

em

dezembro
de 2023, com a
consequente

cobrança
pela
média
de
consumo
dos
últimos
seis meses,
atualizando
-se
pelo
INPC a
partir
do
vencimento
,
porém
,
sem

juros
, pois
estava

sendo

discutida

em

juízo
,
não

sendo
culpa da
autora

esse

lapso
temporal;c)
Condenar
a
parte

reclamada
,
ao

pagamento
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
pelos

danos

morais

sofridos
, valor
este
que
deverá
ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE, a
partir
da
presente
data (
súmula
362 do STJ) e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
(art. 405 do CC).Sem
custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Preclusas
as vias
recursais
,
arquive
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.Bianca Da Silva Salomão Félix Costa
Juíza

Leiga
Vistos.Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.Cláudia Beatriz Schmidt
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que
os

fatos

noticiados

nos
autos
não

ensejam

uma

compensação
a
título
de
danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedente
o
pedido

indenizatório
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do valor da
indenização

fixada

pelo

juízo

a quo
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 230038681/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A suspensão indevida dos serviços de fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024). No caso dos autos, a parte reclamante comprovou através de protocolos de atendimento (9495162945, 9477050480, 154985988 e 157015651) que o serviço de energia elétrica não foi prestado de forma adequada pela parte reclamada. A concessionária do serviço público, por sua vez, não apresentou a gravação dos referidos protocolos, a fim de desconstituir a versão dos fatos apresentada pela parte reclamante, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).
Desta
forma, resta configurado o dano decorrente da indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC da parte reclamante.

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
suspensão
do
serviço

essencial
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo

(N.U 1001975-21.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1023341-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022; N.U 1025011-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
31/08/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00
pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024